Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017392-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ADEMAR LINO AUGUSTO - CPF: 206.838.631-34 (AGRAVANTE), LUCIANY MARETTI AUGUSTO - CPF: 535.286.381-68 (AGRAVANTE), DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO - CPF: 486.846.001-34 (AGRAVANTE), SERGIO PEDRO AUGUSTO - CPF: 062.035.079-20 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (AGRAVADO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - CPF: 523.050.311-49 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), VALDIR CORREA DA SILVA - CPF: 232.848.209-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCO - CPF: 160.179.439-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOURADO TORRES - CPF: 698.489.981-87 (ADVOGADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C TUTELA DE URGÊNCIA — REQUISITOS ESSENCIAIS PARA IMISSÃO NA POSSE — DÚVIDA QUANTO INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA — QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA EM PERÍCIA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em ação de imissão na posse, sob o fundamento de que restaram demonstrados os requisitos para sua concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na ação de imissão na posse, considerando a ausência de prova inequívoca sobre a individualização das áreas, objeto do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a parte agravante não apresentou elementos suficientes para individualizar de forma precisa a área cuja posse se pretende, condição essencial para a concessão da tutela de urgência.

A ausência de individualização da área impossibilita a constatação da probabilidade do direito alegado, inviabilizando a concessão da medida de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de individualização da área objeto da demanda inviabiliza a constatação dos requisitos para a tutela de urgência.

O agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela de urgência, deve ser provido quando ausentes os requisitos legais para a concessão da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ademar Lino

Augusto, Luciany Maretti Augusto, Dejacy de Alcântara Augusto e Sérgio Pedro Augusto, em face da decisão

exarada pelo juízo da 1a Vara Cível de Diamantino-MT (Dr. André Luciano Costa Gahyva, id. 156040407) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1001055-68.2023.8.11.0005,
deferiu
a imissão na posse da autora\agravada sobre os imóveis:

1-)

Matrícula no 17.759 do 1o CRI de Diamantino-MT, com área de 401,8445 hectares, que originou as matrículas atuais no 49.130 e 49.131.

2-)

Matrícula

no 1.524 do 1o CRI de Diamantino-MT, com área de 1.500 hectares, que originou a matrícula atual no 49.132;

3-)

Matrícula no 6.775 do 1o CRI de Diamantino-MT, com área de 500 hectares.

Irresignados, os agravantes afirmam, em síntese, que:

- o juízo de primeiro grau deferiu a imissão na posse da agravada após a realização de uma constatação judicial, com perícia, sem a oitiva prévia dos possuidores;

- foram tomados por absoluta surpresa com a imissão na posse, haja vista que, jamais foram notificados, cientificados, alertados ou mesmo procurados por quem quer que seja, acerca do direito da agravada;

- são legítimos proprietários e possuidores dos seus imóveis, exercendo a posse justa, mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 40 anos, sobre os imóveis rurais denominados Fazenda São Jorge I e II (matrículas no 39.061 e 44.950), acompanhada de títulos de propriedade válidos;

- a ação de imissão na posse exige os requisitos de titularidade do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu, sendo que destes dois não estão cumpridos, pois os imóveis não estão devidamente individualizados, e a sua posse não é injusta;

- a individualização dos imóveis não foi devidamente comprovada, conforme reconhecido na própria decisão recorrida, que determinou a realização de nova perícia técnica;

- a ação foi ajuizada mais de 30 (trinta) anos após a alegada transferência de titularidade pela agravada, configurando inércia incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e potencial aplicação do instituto da usucapião;

- os requisitos para a concessão liminar da imissão na posse não se encontram presentes, impondo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de não prejudicar a atividade agrícola desenvolvida nos imóveis em litígio;

- existe litispendência com os autos da Ação Demarcatória no 921-45.1992.811.0005, pois

a Ação de Imissão na Posse, aguarda o desfecho daquela;

- preenchem todos os pressupostos da usucapião extraordinária.

Desse modo, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada.

Em 01.07.24, a então Relatora,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,
indeferiu
(id. 222776677)

o efeito suspensivo.

Em 14.10.24, a Relatora, em juízo de retratação (id. 246415193),
suspendeu
a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 227947168. Preliminar de não conhecimento do recurso,por supressão de instância.

Em 02.12.24, a Relatora se
declarou suspeita
(id. 256468657), revogou a decisão anterior e

determinou a redistribuição dos autos.

Em 03.12.24, o recurso foi remetido a conclusão desta Relatora.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR,

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Egrégia Câmara.

Aduz a agravada, que os agravantes, ao alegarem a existência de litispendência e a ocorrência de usucapião, estão em verdade, pretendendo discutir o mérito da causa, o que, certamente incorre em supressão de instância.

Entretanto, adianto que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, seu escopo
está adstrito à legalidade, ou ilegalidade, do ato decisório atacado
.

Desse modo, a análise desta Corte se limitará estritamente ao objeto do recurso, qual seja, aos requisitos da concessão da Tutela de Urgência em Ação de Imissão de Posse, e nada mais.

Assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

Com enfatizado no Voto da Preliminar, o cerne da questão trazida a julgamento no presente recurso, cinge-se à análise do acerto da decisão que deferiu pedido liminar de imissão na posse dos imóveis.

Antes de ingressar no mérito, peço vênia para realizar um apanhado histórico do que ocorreu na lide, para a melhor compreensão deste recurso.

A agravada impetrou Mandado de Segurança no 1000411-28.2023.811.0005, em trâmite pela 1a Vara Cível de Diamantino, onde este Juízo singular,
em sede de liminar
determinou ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino a averbação de georreferenciamento nas matrículas de no 1.524 (1.500 hectares que originou as matrículas 49.131 e 49.132) e matrícula no 17.759 (531 hectares que originou a matrícula 49.130) e transmissão da propriedade dos imóveis do antigo BEMAT à MT-PAR.

Com a liminar concedida e
devidamente cumprida
, a agravada ingressou com a ação de imissão na posse, com pedido de liminar no 1001055- 68.2023.811.0005, em trâmite pela 1a Vara Cível de Diamantino, sob o fundamento de que, há mais de 30 (trinta) anos, o extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo de Execução no 193/1988, em trâmite pela Comarca de Diamantino, adquiriu 2.531,00 hectares de terra dadas em garantia hipotecária, constante nas matrículas de no’s. 17.759 (531 hectares), 1.524 (1.500 hectares), e também a matrícula 6.775 (500 hectares), por meio de Carta de Adjudicação, em face da Agropecuária Três Lagoas LTDA, então sócios João Capeleto Neto, Juvenal Capeleto, Sebastião Horário Capeleto e Antônio Deraldo Capeleto.

Por sucessão legal, a MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR, ora agravada, integralizou ao seu capital social os referidos imóveis, de acordo com o disposto no Decreto Estadual no 369/2020 que alterou o Decreto Estadual 179/2015.

Nos autos de origem, o Juízo
a quo
, antes de atender o pleito liminar (imissão na posse), exarou a seguinte decisão interlocutória (id. 118367455):

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INAUDITA ALTERA PARTE, C/C PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO, proposta por MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR em face de INVASOR(ES) INCERTO(S) E DESCONHECIDO(S).

O requerente requesta pela concessão de liminar para imissão na posse dos imóveis rurais
indicados na exordial, bem como demais diligências para identificação dos requeridos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos,
entendo necessária diligência preliminar à análise da liminar vindicada
, porquanto a presente ação tenha natureza petitória, de cunho dominial, que visa conferir a posse ao adquirente do domínio,
sendo necessária para sua procedência a demonstração do domínio
e da posse injusta exercida por outrem.

Nesta senda, premente a constatação dos imóveis para verificação da posse injusta exercida pelos demandados, além da identificação desses para assim conferir efetividade à tutela eventualmente deferida
.

Ante o exposto,
DETERMINO a expedição de Mandado de Constatação no imóvel objeto da presente demanda
, certificando, o meirinho, detalhadamente, o seguinte: quem está exercendo a posse nos últimos anos, a existência de cultivo, a existência de benfeitorias e demais atos que mereça relevância.

O Oficial de Justiça deverá fazer tais questionamentos, inclusive com os vizinhos da área, identificando os possíveis invasores, no prazo de 05 (cinco) dias.

(...)

Em cumprimento a essa determinação, o Oficial de Justiça e Avaliador, realizou o Auto de Constatação que, dentre várias situações,
destaca-se
:

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte três), de posse do respeitável MANDADO DE CONSTATAÇÃO anexo, diligenciei neste município e comarca, nos horários compreendidos entre 8:00 e 12:00, mais precisamente, nos imóveis denominados Gleba Arinos 1 ou Fazenda Erechim com área de 1.181,3926 hectares e, Fazenda Arinos com área de 535,5422 has, devidamente matriculados no Cartório de 1o Ofício de Registros e Serviços Notariais deste município de Diamantino MT, sob n.o 49131 e 43130 – descritos no Laudo de Avaliação Mercadológica como: Fazenda Arinos com 535,5422 hectares matriculado sob no 17759 e Gleba Arinos 1 denominada Gleba Erechim com 1.181,3926 hectares, matriculada sob no 1524 e Fazenda Arinos Gleba II com área de 304,3689 hectares, matriculado sob no 49.132 – anterior 1524.

Que, em diligência até o local do primeiro imóvel e no horário acima registrado, estive primeiramente na Fazenda Erechim; que,
após percorrer toda a área
mostrada no Mapa anexo ao mandado e identificada como – Num. 116748659 – Pág. 2 – onde pude verificar que, a área (in loco) é exatamente como mostrada no referido mapa, razão pela qual, não tive problemas em percorrer todas as divisas da área em pauta, portanto, no local –
nas divisas - não encontrei nenhum marco que identificasse a área georeferenciada mostrado na documentação anexa ao mandado
, pois,
a única evidência para percorrer as divisas do imóvel, foram às estradas que o circulam aquele imóvel
,
repito, não encontrei qualquer marco de identificação ou marcação de georreferenciamento, seja marco de madeira, seja marco de alvenaria, como é de praxe na maioria das áreas servidas de georreferenciamento
; que, não afirmo que inexistem tais marcos, afirmo sim, que não os encontrei identificando o perímetro do imóvel, como é de ocorre nas áreas georreferenciadas.

Que,
em minuciosa vistoria naquele imóvel constatei que, 05 (cinco) agricultores
, se encontram no interior do imóvel objeto da área mapeada, sendo eles:

Sr. IVO SANDRI e Sr. ENIO SANDRI – SÓCIOS IRMÃOS E VIZINHOS DO IMÓVEL (...) foram categóricos em afirmar que, são arrendatários de uma área equivalente de 665,0000 hectares desde o ano de 2004, com culturas anuais de soja e milho e, têm contrato firmado até a safra 2025/2026, inclusive com arrendamento pago antecipadamente, que é de 08 (oito) sacos soja (comercial) por hectare o pagamento de arrendamento; que
reconhecem o Sr. Sebastião Capeleto e Filhos com proprietários do referido imóvel
desde aquela data; que, anteriormente, arrendava uma área maior (...);

Sr. LUCIANO RUTILLI GUARDALARA (...): que, foi categórico em afirmar que,
são arrendatários de uma área equivalente de 200,0000 hectares desde o ano de 2018, portanto, a área real e de 193,0000 hectares, com culturas anuais de soja e milho e, tem contrato firmado com a proprietária do imóvel, ou seja, a Sra. Mariluce Tafelli Capeleto – esposa do Sr. Juvenal Capeleto
-; q
ue referido contrato tem vigor até o ano que vem, ou seja, 2024; que, reconhece a família Capeleto com proprietários do referido imóvel
– área arrendada e restante do imóvel mostrado no mapa anexo;

Srs. RODRIGO KONAGESKI E LUCAS KONAGESKI, (...), foram categóricos em afirmar que,
desde o ano de 2017 adquiriram por força de CARTA DE ADJUDICAÇÃO
– doc. anexo – a área equivalente de 328,0000 hectares e,
desde então, exploram o imóvel com culturas de soja e milho, sendo que, a partir do ano passado empreenderão valor significativo no plantio de algodão
(...);

Que, em ato contínuo,
com relação ao segundo e terceiro imóvel
, descrito com Fazenda Arinos com área de 535,5422 hectares e Fazenda Arinos – Gleba II – com 304,6889 hectares,
constatei que, no interior daquele imóvel estão desenvolvendo plantio anual de soja, milho e sorgo, sendo que, os Srs. Roger de Tal e seu filho Rafael de Tal, os quais tem parentesco com a Família Capeleto, e inclusive, são vizinhos do imóvel
; (...).

Que, em contato com as pessoas acima identificadas, bem como, com o vizinho do imóvel, ou seja, o Sr. Airton Ferdinando (Fazenda Bachio do Campo), todos foram categóricos em afirmar que aquele imóvel faz parte do arrendamento dos Srs. Roger e Rafael há vários anos, e ainda, reconhecem o Sr. João Capeleto e Filhos
como proprietários daquele imóvel de outras áreas contíguas
; que,
referido imóvel se encontrava com plantio de milho e sorgo em fase de amadurecimento e posterior colheita
; que, não foi possível identificar se os Srs. Roger e Rafael pagam e quanto paga de arrendamento por usufruto do imóvel; que, os Srs. Roger e Rafael, desenvolvem agricultura não só na área de 535,5422 hectares, más também, do restante no imóvel da Família Capeleto
que no entendimento de todas as pessoas indagadas, são legítimos proprietários das referidas áreas rurais
.

Para finalizar os trabalhos e não restar dúvida nos questionamentos inseridos neste Auto, uma vez que,
todas as pessoas indagadas mantiveram a narrativa de que
o imóvel objeto do litígio se encontra deslocado
, ou seja,
apesar de coincidir com o mapa anexo ao mandado, não está materializado conforme se pretende realizar a Imissão de Posse
, razão pela qual,
sugiro, caso seja o mesmo entendimento de Vossa Excelência, seja nomeado um profissional da área de medição ou topografia para indicar e mostrar (in loco) a existência dos já mencionados “marcos de identificação do georreferenciamento”, uma vez que, não foram localizados no decorrer das diligências
, pois, uma vez, conferidos tais marcos, a constatação fica evidentemente caracterizada de forma a não restar qualquer dúvida na execução dos trabalhos de constatação realizados nesta data, pois, todo o trabalho foi norteado Na documentação apresentada, ou seja, “GEORREFERENCIAMNTO E MAPAS ANEXOS AO RESPEITÁVEL MANDADO”.

Em Tempo: Constatei ainda que,
no interior dos imóveis, não existe qualquer benfeitoria do tipo edificações e semelhantes, pois, as únicas benfeitorias empreendidas são as estradas que cortam os imóveis em sua totalidade
.

Era o que me cabia constar neste Auto.

Diamantino MT, 30 de maio de 2023.

EDMIR RODRIGUES SOARES

Oficial de Justiça/Avaliador

Matrícula 3195

Dando continuidade aos autos da ação principal, em cumprimento ao Agravo de Instrumento no 1014161-15.2023.811.0000, de Relatoria da Desa. Maria Helena Póvoas, determinou a realização de inspeção judicial (id. 133434590),
in loco
, eis que a localização das áreas de propriedade da MT-PAR deveria respeitar os limites demarcados na sentença proferida nos autos no 000921-45.1992.811.0005, e na ocasião confirmada pelo Tribunal no acórdão no 40099/2005, já transitado em julgado.

Após a realização da
inspeção judicial
, nomeou-se o perito judicial, Vitor Emanuel P. Duarte, a responder os quesitos, quais sejam:
1-) Se a área em que o autor pretende ser imitido na posse situa-se no local indicado; 2-) Em caso negativo, aonde é o local correto
. (id. 133932979).

Feita essas digressões, passo a apreciar o mérito.

É sabido que a Ação de Imissão de Posse ou Reivindicatória, conferida ao titular da propriedade, tem por finalidade a recuperação da posse obtida injustamente por terceiro, caracterizando-se pela pretensão de proprietário não possuidor em face de possuidor não proprietário que possua ou detenha a coisa.

Como usualmente se diz, a Reivindicatória é a Ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

Os pressupostos da Ação Petitória são,
cumulativamente
:
1o)
a titularidade do domínio do bem reivindicado;
2o)
a sua individuação e
3o)
a comprovação da posse injusta do Réu.

Da análise da lide, tanto nesta instância, quanto no Juízo de origem, a única certeza, é a dúvida! Explico.

Quanto ao requisitos da Ação, é incontroversa a titularidade da autora\agravada (1o pressuposto), todavia, quanto ao 2o requisito, impera a incerteza sobre a localização dos imóveis de titularidade da autora\agravada, em que pese a realização de inspeção pelo Juízo
a quo
(id. 135160916 da origem) e a apresentação de laudo pericial (id. 144228949 da origem), o qual foi complementado (id. 154820787 da origem).

A discussão acerca da localização dos imóveis surgiu em sede extrajudicial, tanto que a autora\agravada impetrou o Mandado de Segurança no 1000411-28.2023.8.11.0005 em decorrência de ato tido por ilegal do Registrador Substituto do 1o Serviço Registral de Diamantino-MT, em virtude
da negativa de averbação do georreferencimaneto dos imóveis
objeto do litígio (matrículas no 1.524 e 17.759 do 1o CRI de Diamantino-MT).

No referido Mandado de Segurança, como já mencionado alhures,
foi concedida a liminar
, para que o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, procedesse com a averbação do georreferenciamento nas matrículas dos referidos imóveis.

Mas o que chama a atenção, são os motivos pelos quais os
Oficiais Cartorários se recusaram em proceder com o registro do georreferenciamento
solicitado pela empresa agravada (id. 112357315, do Mandado de Segurança no 1000411-28.2023.8.11.0005), confira-se:

(...)

A desídia é patente, pois confessa claramente que jamais teve posse do imóvel e tão pouco se movimentou para que a mesma fosse a ela reintegrada, medida esse sim que evitaria seus prejuízos
.

Ademais, a probabilidade é que ela sequer sabe onde está localizado o imóvel, pois se soubesse facilmente conseguiria indicar e obter a anuência dos confrontantes
.

(...)

Ocorre que
todos os confrontantes originários dos 02 (dois) imóveis, titulares de direitos reais ou possessórios, pela liminar concedida não serão ouvidos
e, podem a qualquer tempo, já que não são parte do mandado segurança, impugnar sua descrição, seu perímetro, sua localização e por consequência desconstituir a certificação dada pelo INCRA.

Isso desfariam eventuais, compras e vendas, doações, permutas, hipotecas, penhoras, hipotecas cedulares, alienações fiduciárias, ou quaisquer outras formas de alienações ou onerações, numa verdadeira bancarrota
, com a participação do Poder Judiciário mato-grossense, nesta insegurança jurídica.

(...)

O art. 176, II, 3, a, da lei 6015/73 diz quais são os
requisitos da especialidade objetiva que vai individualizar um imóvel
de todos os demais existentes no mundo, senão vejamos:

II - São requisitos da matrícula:

1) (...)

3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação: a - se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da
denominação e de suas características,
confrontações, localização e área
;

É sua identidade jurídica individualizada, certa e inconfundível. Toda vez que houver ausência ou deficiência grave destes requisitos, estamos diante de uma retificação, com maior ou menor rigor exigido pela Lei.

O legislador escolheu 05 (cinco) características objetivas e cumulativas que distingue um imóvel rural de quaisquer outros
existentes no Brasil, de modo a não demandar RETIFICAÇÃO, e demonstraremos se as matrículas objeto do mandamus ostentam tais qualidades, a saber:

a) DENOMINAÇÃO
– O nome dado pelo titular da propriedade ao imóvel. No presente caso o imóvel da matricula 1.524 passou a denominar-se “Gleba Erexim” e o da matricula 17.759 de “Gleba Arinos” -
primeiro requisito PRESENTE
.

b) CARACTERÍSTICAS
- Os imóveis da matricula 1.524 e da matricula 17.759 tem características agrárias, seja agrícolas ou pastoris, pois ambas estão cadastradas no INCRA, conforme se pode ler na abertura da matrícula onde se constam os códigos das matriculas -
segundo requisito PRESENTE
.

c) CONFRONTAÇÃO
- São os titulares de propriedade ou posse dos imóveis, públicos ou privados, circunvizinhos que são determinantes para o fechamento do polígono que todos os imóveis sem distinção; no entanto,
na matrícula 17.759 não tem nenhum confrontante
, já
a matrícula 1.524 informa apenas um confrontante
, o imóvel de Abrão Bogus, mas não indica os pontos de confrontação que possam fazer as amarrações no polígono;
a confrontação também estabelece o perímetro que divisa os imóveis
, identificando-os e separando uns do outros, além de fechar polígono do imóvel quando o ponto final do perímetro encontra o ponto inicial -
terceiro requisito AUSENTE
.

d) LOCALIZAÇÃO
- Em tese, poderá está atualmente em Diamantino/MT, afirma-se isto,
tendo em vista a forma como o território original de Diamantino já foi dividido, sobretudo na década de 80/90 do século passado, fazendo surgir inúmeras cidades que vai de Nobres/MT a Juruena/MT
, nestas atuais cidades que foram desmembradas de Diamantino tem glebas também denominadas de “Arinos”, como nas cidades de Nova Mutum e Porto dos Gaúchos -
quarto requisito: INCERTO, IMPRECISO E INSEGURO
. E, ainda,

e) ÁREA
– Ambas as matrículas indicam suas áreas -
quinto requisito PRESENTE
.

(...)

Nestes casos uma verdadeira retificação, e a regulamentação está no art. 213, II, o que deve ser aplicado no caso concreto, pois
na matrícula haverá a inserção de elementos cruciais para segurança jurídica dos atos registrais e para os direitos reais deles decorrentes,
mas a ordem do mandamus foi exatamente o contrário
.

Veja a insegurança que o ato açodado pode causar: suponhamos que o MT Par, aliene os imóveis a terceiros, que os dê em garantia hipotecária, emita cédulas de créditos rurais (fomento federal), que para incrementar sua finalidade rural o dê em garantia fiduciária a um Banco. Como seriam resguardados os direitos destes terceiros? Como confiar na segurança jurídica estampada no art. 1o da lei 6015/73? Eis um dos gargalos do custo Brasil que é dever do Poder Judiciário Mitigá-lo.

Depois um ou vários dos confrontantes, quando forem fazer suas certificações descobrem que existe um certificado já averbado sobre suas áreas? Olha o conflito agrário se instalando com a participação do Poder Judiciário que concedeu o mandado de segurança
.
Como fica o trânsito em julgado do Mandado de Segurança caso eventual confrontante venha impugnar a certificação futuramente?

É pensando nestas possibilidades que o legislador impõe a regulamentação jurídica que deve ser corretamente aplicada, tanto pela parte da administração (cartório) quanto pelo poder judiciário na interpretação da Lei.

(...)

E aqui, tal pergunta se faz para que o D. Magistrado compreenda que se não é possível localizar pelo que há na matrícula, então é necessário que se faça a inserção dos marcos, azimutes e distância, ou seja, É ATO DE RETIFICAÇÃO
.

Tal fato configura em verdade error in judicando pois o juiz aplicou incorretamente a lei no caso concreto, interpretou como dispensa de anuência onde a lei literalmente exige a aquiescência do confrontante.

Em suma: aplicou equivocadamente o art. 176, § 13 da lei 6015/73, acrescido pela Lei 13.838/2019 c/c a recomendação 41/2019 da Corregedoria Nacional do CNJ; quando na verdade deveria ter aplicado o cabeça do inciso II, do art. 213 da Lei 6015/73.

(...)

As indigitadas matrículas não contêm rumos, marcos e ângulos de deflexão, como alega a impetrante;
aliás isso foi exaustivamente explicado aos advogados nas várias reuniões, em cartório, feitas com a suposta autoridade co-atora, o substituto Juliano Tenório Cavalcante.

(...)

A decisão que concedeu a liminar no referido mandado de segurança, foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento no 1005484-93.2023.8.11.0000, interposto pelos impetrados, os Cartorários Juliano Tenorio Cavalcante e Paulenes Cardoso da Silva sendo que esta Corte, sob a Relatoria do Des. Márcio Vidal, reconheceu que os imóveis de propriedade da ora agravada
não possuem informações da correta localização
e
suas confrontações
e, desta maneira, não é possível realizar o registro da transferência dos imóveis matriculados com os números 1.524 e 17.759 para a impetrante\agravada.

Confira-se o que restou consignado no julgamento do referido agravo de instrumento (id. 212563170):

“(...) Analisando as matrículas dos imóveis que a Recorrida pretende sejam transferidos a sua propriedade,
observa-se não ser possível a sua correta localização, bem assim as suas confrontações
. Veja-se:

(...)

Nota-se que a matrícula n. 17.759 não aponta nenhum confrontante do imóvel e a n. 1.524 apenas informa que faz divisa com o lote de Abrão Bogus, sem, contudo, especificar os demais confrontantes
.

Nessa quadra, tem-se que
as informações constantes das matrículas não são suficientes para a localização dos imóveis, o que implica reconhecer que, de fato, a averbação do georreferenciamento pretendido pela Recorrida configura a prática de um ato de retificação nas matrículas
. (...)”.

(...)

Vê-se, portanto, que
os Agravantes não praticaram nenhuma ilegalidade ao negar a averbação do georreferenciamento
e a transferência de propriedade, requerido pela Agravada, visto que, de fato,
há a necessidade de retificação de dados das matrículas indicadas na inicial
.

Frise-se que as exigências dos Recorrentes apenas demonstram observância à legislação pertinente à matéria.

Desse modo,
tem-se que os elementos probatórios constantes da ação de base não demonstram o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar e, portanto, não deveria ter sido concedida, ainda que parcialmente
.

(...)

Ao final, a 1a Câmara de Direito Público prolatou acórdão, cuja a ementa restou assim descrita:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – REJEIÇÃO –
AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – RECUSA PELO OFICIAL REGISTRADOR – RETIFICAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS CONFRONTANTES
– ARTIGO 213, INCISO II, DA LEI N. 6.015/1973 – RELEVÂNCIA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO IRREPARÁVEL AO DIREITO DA PARTE IMPETRANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – NÃO CONCESSÃO – PROVIMENTO.

O Oficial Registrador tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois seus atos são praticados em razão de delegação do Poder Público (Súmula n. 510/STF).

A impetração de mandado de segurança, antes de decorridos mais de 120 dias da ciência do ato impugnado, não há falar em decadência.

Em vista da necessidade de retificação das matrículas dos imóveis, com a inserção de informações, deve-se observar o previsto no artigo 213, inciso II, da Lei n. 6.015/1973.

Não preenchidos os requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser negado pedido liminar, postulado no mandamus, impetrado pela parte recorrida
.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Diante do trânsito em julgado desse acórdão, a MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. – MTPAR, na data de 10.09.24, nos autos de origem, peticionou:

(...)

Ante todo o exposto,
requer à V. Exa que determine ao Cartório de Diamantino
, REGISTRADO SUBSTITUTO DO 1o SERVIÇO DE DIAMANTINO (Juliano Tenório Cavalcante),
promover
o cancelamento da averbação APENAS

referente ao georreferenciamento
consequente retornar as matrículas de origem sob o no 1.524 e no 17.759
, considerando o trânsito em julgado dos autos de processo no 1005484-93.2023.811.0000.

(...)

Como visto, desde o início da lide, o Cartório do 1o Ofício de Diamantino-MT, já havia constatado e informado
sobre a impossibilidade de aferir a real localização dos imóveis
, expedindo o ofício no 618/2017 (id. 162077655 do RAI no 1005484-93.2023.8.11.0000), fato corroborado pelo minucioso esclarecimento feito pelo Oficial de Justiça EDMIR RODRIGUES SOARES, já mencionado acima, onde, novamente reproduzo: “(...)
não encontrei nenhum marco que identificasse a área georeferenciada mostrado na documentação anexa ao mandado, pois, a única evidência para percorrer as divisas do imóvel, foram às estradas que o circulam aquele imóvel, repito, não encontrei qualquer marco de identificação ou marcação de georreferenciamento, seja marco de madeira, seja marco de alvenaria, como é de praxe na maioria das áreas servidas de georreferenciamento (...)”.

Aliás, um dos réus (Espólio de Marcos Ivam Perazza), na origem, em sua Contestação (id. 162132355), de forma muito clara e objetiva ressaltou e demonstrou que o seu imóvel (Fazenda Torpedo - Mat. no 1.034) é distinto aos imóveis pertencentes da autora\agravada, produzindo, para tanto, o Laudo de Contestação de id. 162133797, onde destaca-se as seguintes assertivas:

(...) a Fazenda Torpedo foi mencionada de maneira equivocada como referência cartográfica neste processo. A distância de 1,3 km entre a Fazenda Torpedo e o perímetro real da hipoteca indica que esta propriedade não deveria estar incluída na disputa judicial.

(...)

A ação judicial de execução autos n. 193/88 protocolo n° 47.226 do dia 24/04/1990, a AGROPECUÁRIA TRÊS LAGOAS LTDA, autuada do processo, apresenta imagens de diversas benfeitorias atribuídas à propriedade hipotecada. A análise dessas benfeitorias, no entanto, revela uma discrepância significativa quando comparadas às estruturas existentes na Fazenda Torpedo.

Consta no mandado de avalição e penhora do processo n° 128-09.1992.811.0005 em que foram os executados AGROPECUÁRIA TRÊS LAGOAS LTDA., JOÃO CAPELETTO NETO, JUVENAL CAPELETTO, ANTÔNIO DERALDO CAPELETTO e SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETTO, que os imóveis possuíam diversas benfeitorias. (...)

As benfeitorias descritas no auto de avaliação e penhora referente aos imóveis adjudicados pelo BEMAT incluem:

•
Uma casa de sede de 400 m2 de construção em alvenaria;

• Um refeitório completo em alvenaria;

• Dez casas para empregados, todas em alvenaria;

• Dois
armazéns graneleiros
, com capacidade para armazenamento de 200 mil sacas de cereais, com estrutura de madeira e cobertura de alumínio, equipados com secadores de cereais;

• Uma oficina mecânica completa, construída de estrutura de madeira e cobertura de alumínio;

• Um frigorífico, com câmara fria, construído em alvenaria;

•
Dormitório para empregados volantes
, construído em alvenaria, com 10 compartimentos;

• Um prédio para escritório, construído em alvenaria; • Instalação de uma bomba de combustíveis;

Um depósito de maquinários com cobertura de alumínio;

• Uma caixa d'água, com capacidade para 10.000 litros;

• Antena parabólica;

• Uma pocilga, com 400 m2, coberta com telhas e acimentada;

• Mangueirama para encerramento de gado, toda em madeira serrada de aroeira;

• Divisão de pastagens artificiais, com madeira de aroeira.

A imagem trazida abaixo, de um imóvel rural distante 1,3 km da Fazenda Torpedo
, evidenciando uma operação agropecuária de grande porte e mostra uma série de construções com as mesmas característica descritas no auto de avaliação e penhora. Essas benfeitorias são visíveis em imagens de satélite (figura 8), o que permite sua localização precisa.

Benfeitorias descritas no autos 193/88 do processo.

As benfeitorias destacadas nas imagens do processo foram localizadas a uma distância de aproximadamente 1,3 km da Fazenda Torpedo
. Esta distância já é um indicativo claro de que
as benfeitorias mencionadas não pertencem à Fazenda Torpedo
. Além disso, uma análise das benfeitorias presentes na Fazenda Torpedo foi realizada. As estruturas encontradas na propriedade são significativamente diferentes das descritas pelo autuado.
Na Fazenda Torpedo, não foram encontradas construções de grande porte semelhantes às destacadas nas imagens do processo
.

(...)

Além disso, ao comparar fotos antigas do relatório de avaliação com as fotos atuais, foi possível compreender exatamente onde está localizada a área que foi passada em garantia. As imagens antigas, junto com as recentes, permitiram identificar com precisão as benfeitorias e as mudanças ocorridas na região ao longo do tempo.

Essa comparação facilitou a confirmação de que a área passada em garantia não inclui as benfeitorias destacadas no processo, validando ainda mais a análise realizada.

(...)

Visão aérea do armazém Fazenda Diadema:

Foto do armazém retirada da petição de reavaliação 05/04/90:

(...)

A análise comparativa dessas figuras evidencia que a estrutura da
casa sede se mantém consistente ao longo do tempo
. As características arquitetônicas, a localização e os detalhes construtivos são congruentes entre as imagens, o que reforça a autenticidade das informações fornecidas e a integridade das benfeitorias descritas.

Visão da casa sede:

Foto retirada do petição de reavaliação casa sede:

Diante dessa análise, fica evidente que as benfeitorias mencionadas auto de avaliação e penhora dos imóveis adjudicados pelo BEMAT não correspondem às existentes na Fazenda Torpedo. As estruturas indicadas como “uma das melhores da região” estão localizadas a uma distância considerável da Fazenda Torpedo e pertencem a outra propriedade.

A discrepância nas benfeitorias, confirmada pela análise das imagens de satélite, drone e terrestre, demonstra que
a Fazenda Torpedo não corresponde ao imóvel adjudicado, em que se presente realizar a imissão na posse
.
As benfeitorias citadas nos autos do processo executivo estão localizadas em outra propriedade
, reforçando a conclusão de que
a Fazenda Torpedo está fora do alcance do perímetro pretendido nesta disputa judicial
.

Com base nestas detalhadas assertivas, fica instaurada sérias dúvidas, acerca da real localização dos imóveis que a autora\agravada pretende ser imitida.

Em que pese a realização de muitos os atos realizados com o desígnio de tentar elucidar essa temática, a exemplo do Auto de Constatação (id. 119372852), Auto de Inspeção Judicial (id. 135160916), Auto de Constatação e Acompanhamento na Inspeção Judicial (id. 135273458), Laudo Pericial (id. 144228949) e Laudo Pericial Complementar (id, 154820787 - Pág. 8), a
divergência acerca da delimitação e localização da área persiste
e, não poderia ser diferente! Pois, com a devida vênia, os réus agravantes dela não participaram.

Constata-se que todos os réus (Ademar Lino Augusto, Antônio Deraldo Capelleto, Dejacy de Alcantra Augusto, João Capeletto Netto, João Franco, Juvenal Capeletto, Marcos Ivam Perazza, Sérgio Pedro Augusto e Valdir Correa da Silva) na Ação de origem foram surpreendidos, sem que lhe fossem dada a oportunidade de acompanhar a inspeção efetuada, formular quesitos, impugnar e contradizer o Perito, em flagrante inobservância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Assim, ainda que seja permitido ao magistrado julgar antecipadamente a lide, deve oportunizar a produção de provas, com a devida participação das partes, pois, como visto, a exata localização dos imóveis é questão controversa.

Pelo que se percebe, reiterando todas as vênias, o procedimento, ao que parece, restou viciado em virtude da restrição da parte em seu direito de acompanhar a inspeção e a avaliação pelo Perito, sendo certo que a aferição realizada e conclusão a que chegou, se deu de forma unilateral.

O inciso LV, do art. 5o, da Constituição da República de 1988, assegura a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo estes serem respeitados, sob pena de nulidade do julgamento.

Cabe, portanto, ao juiz, como dirigente do processo e prestador da tutela jurisdicional, a análise do conjunto argumentativo e da realidade concreta do feito, para medição equilibrada da pertinência das provas requeridas, a fim de que possa, com segurança e razoabilidade, denegar meios instrutórios que se mostrem protelatórias ou inúteis para o deslinde da questão, assegurando os direitos constitucionalmente previstos.

O caso presente indica afronta aos princípios supracitados, pois não foi observado o devido processo legal na realização da prova pericial determinada pelo Juízo, antes mesmo da citação dos réus, demonstrado assim, o cerceamento de defesa.

Portanto, afigura-se evidente o interesse dos demandados na produção de provas, já que tais elementos de provas poderá aclarar as controvérsias, permitindo-se a resolução do litígio com o maior grau de certeza possível.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. OFENSA AOS ARTIGO 473 §§ 2o E 3o DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO INTERPOSTO POR DUARTE & ALENCAR LTDA-ME PREJUDICADO.

1. No âmbito processo constitucional que orienta o processo civil, as partes podem se utilizar do direito probatório a elas garantidos (produção de prova documental, testemunhal, pericial etc.), conforme previsto no art. 5o, LV da CF (“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”) para a formação do convencimento do juízo, o que na hipótese em julgamento não ocorreu.

2. De acordo com os parágrafos do artigo 477 do Código de Processo Civil, as partes podem impugnar ao laudo pericial, requerendo complementação, bem como esclarecimentos sobre pontos divergentes ou mediante apresentação de quesitos suplementares, a fim de solucionar eventuais lacunas de uma prova pericial. E, o § 2o do art. 477 estabelece que o perito tem o dever de se manifestar sobre todos os pontos que existam dúvidas e opiniões divergentes, tanto dos sujeitos do processo, como dos assistentes técnicos das partes
.

3. Destarte, tendo a parte autora apresentado impugnação de forma tempestiva ao laudo pericial, o perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre a divergência apresentada, nos termos do artigo 477, § 2o, do CPC.

4. Comprovado que o magistrado singular não se pronunciou sobre pedido de esclarecimentos ao perito, não apresentando justificativa satisfatória para não apreciar o pedido, anula-se a sentença, devendo o processo retornar a origem para que seja realizada a complementação do laudo pericial.

5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, sentença cassada.

6. Recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

7. Recurso interposto por DUARTE & ALENCAR LTDA-ME prejudicado.

(TJ-MT 00135496620158110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM ACORDO DE DIVISÃO DA ÁREA HOMOLOGADA – PROVA PERICIAL REALIZADA PARA MENSURAÇÃO DO TAMANHO E DIVISÃO DA ÁREA –
MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE
(ART. 480, CPC)– HONORÁRIOS DO EXPERT – SUPORTADO PELA PARTE QUE REQUEREU A REALIZAÇÃO DA PROVA (ART. 95 DO CPC)– CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme estabelece o artigo 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia encontra lugar quando a questão controvertida não tenha ficado suficientemente esclarecida
.

Se após a elaboração do laudo do expert pairar dúvida com relação ao tamanho da área objeto da demanda, bem como da melhor forma de sua divisão, deve ser realizado nova prova pericial.
Os honorários do perito devem ser suportado por quem requereu a realização da nova prova pericial, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007328-88.2017.8.11.0000, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018)

Convém frisar também que, desde a sua Exordial e, em todas as suas demais manifestações, tanto na origem, quanto nesta instância, a autora\agravada sempre ressaltou: “
Que, passados mais de 30 anos a agravada propôs a ação de imissão na posse
, e que este seria o motivo plausível e suficiente para configurar a prova inequívoca e a verossimilhança”

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes,
de forma
cumulativa
,
os requisitos da probabilidade
do direito invocado pela parte requerente, e da
existência de perigo de dano
caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final do processo.

A propósito, leciona a doutrina que:

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito.
Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação
(arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o.

(in Curso de direito processual civil: Fredie Didier Júnior; teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568)

Assim, não basta, para a concessão de tutela provisória de urgência, a mera possibilidade de lesão ao direito invocado pela parte requerente, que, em tese, sempre existirá! É indispensável, para o atendimento do requisito do
periculum in mora
,
a efetiva demonstração de risco de dano concreto
, consubstanciado na possibilidade de prejuízos patrimoniais que, por sua natureza, sejam de difícil ou impossível reparação, mesmo se procedentes, ao final da demanda, os pedidos formulados na Exordial.

Ora, a teor da assertiva da própria autora\agravada, que demorou mais de 30 anos para ingressar com a Ação, é inescapável a indagação: onde está o perigo da demora?

Paralelo a isso, em consulta ao sistema de informática deste Sodalício, verifico que a empresa MOCELLIN MDM AGROPECUARIA LTDA, na Comarca de origem,
na data de 10.12.24
, distribuiu por dependência a esta Ação de Imissão na Posse no 1001055-68.2023.8.11.0005, a
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial no 1003361-73.2024.811.0005
, contra a empresa MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

Nessa ação, a então arrematante, informa e alega que o pedido anulatório decorre de uma série de irregularidades existentes no Leilão Extrajudicial no 001/2024/MT-PAR (objeto das áreas em litígio), quais sejam:

1-)
as matrículas no 1.524 e no 17.759 (DOC. 13), ambas do CRI de Diamantino–MT, foram encerradas a pedido da MT-PAR em 13.03.2023, no Mandado de Segurança no 1000411-28.2023.8.11.0005

2-)
a matrícula no 6.775 do CRI de Diamantino–MT (DOC. 22), embora válida, não possui a descrição do perímetro a fim de demarcar a área do imóvel, o que impede o registro da Carta de Arrematação perante o 1o Serviço Registral de Diamantino;

3-)
em decorrência da liminar deferida no citado
mandamus
, foram abertas as matrículas de no’s. 49.130, 49.131 e 49.132, sendo averbado nelas georreferenciamento indicando pontos de confrontações distintos/diferentes daqueles que estavam constando no Anexo I do Edital de Leilão Extrajudicial;

4-)
a liminar concedida no Mandado de Segurança de no 1000411-28.2023.8.11.0005 foi revogada por decisão proferida no Agravo de Instrumento de no 1005484-93.2023.8.11.0000, mas as matrículas de no’s 1.524 e 17.759 continuam encerradas e, por outro lado, as matrículas no’s. 49.130, 49.131 e 49.132, ainda estão abertas;

5-)
não há certidão do trânsito em julgado do TAC apresentado no “Anexo IV” do Edital do Leilão Extrajudicial.

E requer ao final, a declaração de nulidade absoluta do Leilão Extrajudicial e, consequentemente, a devolução dos valores pagos, inclusive o valor da comissão do leiloeiro (R$8.795.759,63, oito milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Dessa forma, diante da controvérsia existente e, face o longo lapso temporal decorrido, se revela inadequada a imissão na posse em favor da autora\agravada, impondo-se, portanto, a revogação da decisão agravada, até que o feito seja melhor instruído com a realização de perícia técnica, com o devido contraditório e ampla defesa.

Nesse particular, esclareço que, não obstante a ausência de participação dos recorrentes, não se deve declarar a nulidade da “perícia” realizada, em observância e respeito aos Princípios do Aproveitamento dos Atos Processuais, Economia Processual e Celeridade, a fim de se evitar, desnecessariamente, o dispêndio de esforços no ajuizamento de nova demanda contendo o mesmo pedido e causa de pedir.

Nesse sentido, esta Corte também já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTARIA LITIGIOSO EXTINTO POR JÁ TER OUTRA AÇÃO IDÊNTICA DO MESMO ESPÓLIO EM ANDAMENTO - REAPROVEITAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE POR NÃO SE TRATAR DE RENOVAÇÃO DE DEMANDA – PRINCÍPIO DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – NECESSÁRIO –RECURSO PROVIDO.

O recolhimento das custas processuais é um ato processual real, aplica-se ao caso o Princípio de Aproveitamento dos Atos Processuais, por se tratar as duas ações de inventário do mesmo Espólio, (Espólio de Antonio Dias Sobrinho), cujo objeto é idêntico.

O indeferimento do aproveitamento de custas causara enriquecimento sem causa ao judiciário, haja vista que o Espólio/Agravante terá que recolher a complementação das custas da ação em tramite o que importa no mínimo, em mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(TJ-MT - AI: 01569021320148110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/05/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS
– EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – CITAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – REGRA DO ART. 313 DO CPC – VÍCIO SANÁVEL – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO – FORMALISMO EXACERBADO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O princípio da primazia da resolução do mérito, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Somente ao vício absolutamente insanável destina-se à extinção do feito sem julgamento do mérito, o que não é caso dos autos. O formalismo exacerbado vai na contramão com o atual Código de Processo Civil. Ressalta-se que o Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002034-09.2003.8.11.0018, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Assim, deve-se aproveitar a Perícia já realizada, devendo funcionar e atuar no processo, o mesmo Profissional que confeccionou o Laudo, já que:
(i)
é de confiança do Juízo e
(ii)
já visitou e conhece os locais constantes da lide juntamente com o Magistrado, detendo assim, todo o arcabouço informacional necessário para continuidade para a produção da prova.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para:

I-)
revogar a decisão agravada;

II-)
determinar que o Laudo Pericial já encartado nos autos, seja colocado à apreciação de todos os envolvidos e interessados na lide, para que dele possam formular quesitos, impugnar e\ou requerer o que de direito, conforme a necessidade e ocasião assim exigirem, tudo em obediência ao contraditório e ampla defesa;

Fica prejudicado o Agravo Interno de id. 257920671.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024